Tribunal: TJMT
Processo: 1005172-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005172-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO APARECIDO SILVA MARCHI - CPF: 389.829.548-64 (ADVOGADO), IVO ELIAS DO NASCIMENTO - CPF: 307.821.121-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005172-20.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTOCOLADOS INTEMPESTIVAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 915 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Na forma do art. 915 do CPC, os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005172-20.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: IVO ELIAS DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por IVO ELIAS DO NASCIMENTO

de decisão que indeferiu os embargos a execução opostos contra BANCO DO BRASIL S.A., por inadequação da via eleita e intempestividade.

Por primeiro, alega cerceamento de defesa ao argumento de que os embargos foram protocolados dentro do prazo, mas em virtude do engano pelas características do sistema, a petição não foi em autos apartados.

Diz que no mesmo juízo já fora oportunizado a protocolização do feito em autos apartados, o que revela o inegável prejuízo ao agravante. Pede a aplicação do artigo 154 do CPC.

Ao final, requer seja provido o recurso para (Id 161558679, pedidos ‘a’, ‘b’ e ‘c’)
reconhecer a devida protocolização e a ocorrência do cerceamento de defesa, oportunizando novo prazo para o peticionamento eletrônico. Em caráter subsidiário, nos termos do art. 154 o reconhecimento da finalidade, pois, muito embora o local do peticionamento tenha sido incorreto, seu conteúdo, finalidade e prazo foram devidamente respeitados, devendo ser considerada a defesa para seus devidos fins.

Contraminuta pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005172-20.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por IVO ELIAS DO NASCIMENTO

de decisão que indeferiu os embargos a execução opostos contra BANCO DO BRASIL S.A., por inadequação da via eleita e intempestividade.

Como é sabido, o prazo para a oposição dos embargos à execução é de quinze dias úteis, contados, conforme o caso, na forma do artigo 231, nos termos do art. 915 do CPC.

Na espécie, os embargos foram opostos quando já decorrido o prazo legal, portanto, intempestivos.

Observa-se que o

executado foi citado no dia 31.10.2022 por meio de oficial de justiça, cujo mandado de citação e intimação foi juntado em 31.10.2022 (Id 102788666). É o que consta da Certidão (Id 10498896, origem).

Os Embargos a Execução foram opostos em 29.11.2022 (Id 105140353), quando já decorrido o prazo de 15 (quinze dias).

Por oportuno, transcreve-se a certidão de intempestividade:

“Certidão de Decurso de Prazo

Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do
EXECUTADO: IVO ELIAS DO NASCIMENTO, sem que houvesse oposição de embargos de terceiro ou outra forma de defesa, embora devidamente citado em 31/10/2022 (ID 102788666).

BARRA DO GARÇAS, 27 de novembro de 2022.

ANA CARLA DE CASTRO PENTEADO

Gestor(a) Judiciário(a)”

E a decisão do Juízo:

“
3. Não bastasse isso, sob o id.104988936 consta certidão de decurso de prazo para apresentação de defesa no dia
27/11/2022
, razão pela qual a mencionada peça defensiva também é
intempestiva
, porquanto juntada no dia
29/11/2022
.

DISPOSITIVO:

4. Diante do exposto,
INDEFIRO
a manifestação juntada pela parte executada sob o id.105140353 em razão da inadequação da via eleita e da intempestividade, com fundamento no art.914, parágrafo único, e art.915, ambos do CPC.

5.
INTIME-SE
o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha atualizada do crédito objeto da execução, nos termos do art.798, I, “b”, do CPC, bem como requerer os atos expropriatórios necessários à continuidade da execução e satisfação do crédito, sob pena de extinção”.

E ainda:

“Excelentíssimo Senhora Desembargador,

Cumprimentando-o, reporto-me ao agravo de instrumento acima mencionado para informar que o executado foi citado no dia 31/10/2022, via oficial de justiça, conforme certidão de id. 102788656. No dia 27/11/2022,

sob o id.104988936,

consta

certidão de decurso de prazo para apresentação de defesa
,

razão pela qual a peça defensiva é intempestiva, porquanto juntada no dia 29/11/2022
.

São essas as informações pertinentes.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO”

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OPOSIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. ERRO ESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO DESDE QUE TEMPESTIVA A APRESENTAÇÃO DA PEÇA DEFENSIVA.
INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA
. PRAZO QUE COMEÇA A CONTAR DA JUNTADA DO MANDADO CITATÓRIO AOS AUTOS.
OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 915 E 231, II, AMBOS DO CPC. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
”. (Agravo de Instrumento, No 52496169320228217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 29-03-2023) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO.
Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado cumprido aos autos, inteligência dos artigos 915 e 231 do Código de Processo Civil
. No caso, o prazo de 15 dias findou em 22/11/2021, segunda-feira, visto que são computados somente os dias úteis, de acordo com a determinação do art. 219 do referido Diploma Processual. Ocorre que os embargos à execução somente foram distribuídos em 29/11/2021, portanto, evidente a sua intempestividade. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”. (Agravo de Instrumento, No 50263860620228217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 28-09-2022) (g.n)

Intempestivo os embargos, prejudicada está a questão
do engano pelas características do sistema com o peticionamento de forma equivocada
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023